Tribunal: TJSP
Processo: 1000118-65.2018.8.26.0280
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Contrato bancário. Fraude na contratação. Inclusão em cadastro restritivo. Apelação das partes. Contratação por terceiro que se passou pela autora. Laudo pericial grafotécnico atestando que a assinatura aposta ao instrumento não proveio do punho da requerente. Invalidação dos efeitos contratuais

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Contrato bancário. Fraude na contratação. Inclusão em cadastro restritivo. Apelação das partes. Contratação por terceiro que se passou pela autora. Laudo pericial grafotécnico atestando que a assinatura aposta ao instrumento não proveio do punho da requerente. Invalidação dos efeitos contratuais ante a inexistência de declaração de vontade. Negócio jurídico nulo. Art. 166 do Código Civil. Responsabilidade da instituição financeira pelos riscos advindos de sua atividade. Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, art. 927, parágrafo único, do Código Civil e Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Danos morais presumidos da única anotação em cadastro restritivo. Lesão à honra nas acepções objetiva e subjetiva. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 8.000,00. Elevação a R$ 10.000,00, em harmonia com precedentes específicos desta Câmara. Observância da tríplice finalidade do instituto (punitiva, dissuasora e compensatória). Honorários advocatícios. Fixação em função do valor da condenação. Majoração a 20% da referida base de cálculo. Quantia que não encerra vulto. Causa que requereu trabalho adicional decorrente de designação de perícia. Aplicação do art. 85, §2o, I a IV, do CPC. Sentença parcialmente reformada. Recurso da autora provido em parte e recurso do réu desprovido.